Tribunal: TJMT
Processo: 0025019-43.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025019-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA SEBALHO - CPF: 545.164.201-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, ao concluir que o prazo prescricional de cinco anos transcorreu sem a efetivação da citação válida do devedor, a qual ocorreu quase oito anos após o ajuizamento da ação.

2. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que a demora na realização da citação seria atribuível ao Poder Judiciário, o que justificaria a aplicação da Súmula nº 106 do STJ para afastar a prescrição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício de contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, apto a justificar sua integração ou eventual modificação, ou se as alegações do embargante representam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição da pretensão executória, assentando que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, transcorreu sem a efetivação da citação válida.

6. O colegiado examinou a tese de incidência da Súmula nº 106 do STJ e concluiu, à luz das circunstâncias dos autos, que a demora na citação não decorreu exclusivamente de falha do aparato judiciário, mas, sobretudo, das dificuldades enfrentadas pelo credor para localizar o devedor.

7. Nessas condições, restou inviável a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, conforme dispõe o art. 240, §2º, do CPC.

8. A fundamentação adotada pelo acórdão desenvolveu-se de forma lógica e coerente, inexistindo proposições inconciliáveis entre si. A alegada contradição traduz apenas discordância do embargante com a valoração das provas e com a conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A Súmula nº 106 do STJ não afasta a prescrição quando demonstrado que a demora na citação não decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.”

R E L A T Ó R I O

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão é "contraditório" porque, em sua visão, os fatos demonstram a culpa do Judiciário. Reitera a cronologia dos atos processuais (juntada de custas, expedição de mandados) para tentar convencer que não houve inércia de sua parte. Basicamente, repete a tese de que a Súmula 106/STJ deveria ter sido aplicada.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado padece do vício de contradição (art. 1.022, I, do CPC), capaz de justificar a atribuição de efeitos infringentes, ou se as alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Após análise do v. Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da prescrição da pretensão executória. Fundamentou-se na premissa de que o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5º, I, CC) transcorreu sem a efetivação da citação válida, que só ocorreu quase 8 anos após o ajuizamento da ação.

A decisão colegiada enfrentou expressamente a tese da aplicação da Súmula 106 do STJ, concluindo, após exame dos autos, que a demora não foi imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Consignou-se que, embora tenham ocorrido alguns percalços administrativos, a causa preponderante da morosidade foi a dificuldade do credor em localizar o devedor, o que impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação (art. 240, §2º, CPC).

Por outro lado, o acórdão acolheu parcialmente o apelo apenas para afastar a condenação em honorários, aplicando o art. 921, §5º, do CPC.

Nestes termos, verifica-se que o acórdão não apresenta proposições inconciliáveis entre si. A fundamentação desenvolveu-se logicamente, constatando-se o decurso do prazo prescricional sem citação, analisou-se a causa da demora, e concluiu que a culpa não foi exclusiva do judiciário (afastando a Súmula 106). Desta maneira, aplicou-se a prescrição. Não há incoerência interna.

Na verdade, o que o embargante chama de contradição é sua discordância com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada pela Turma Julgadora. Isso configura divergência de mérito, insuscetível de resolução via embargos de declaração.

Diante de todo o exposto, constata-se que não há qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para manter o reconhecimento da prescrição.

A pretensão do embargante é, inequivocamente, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando fazer prevalecer sua tese sobre a aplicação da Súmula 106/STJ, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2º, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo, REJEITO-OS, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão é "contraditório" porque, em sua visão, os fatos demonstram a culpa do Judiciário. Reitera a cronologia dos atos processuais (juntada de custas, expedição de mandados) para tentar convencer que não houve inércia de sua parte. Basicamente, repete a tese de que a Súmula 106/STJ deveria ter sido aplicada.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado padece do vício de contradição (art. 1.022, I, do CPC), capaz de justificar a atribuição de efeitos infringentes, ou se as alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Após análise do v. Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da prescrição da pretensão executória. Fundamentou-se na premissa de que o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5º, I, CC) transcorreu sem a efetivação da citação válida, que só ocorreu quase 8 anos após o ajuizamento da ação.

A decisão colegiada enfrentou expressamente a tese da aplicação da Súmula 106 do STJ, concluindo, após exame dos autos, que a demora não foi imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Consignou-se que, embora tenham ocorrido alguns percalços administrativos, a causa preponderante da morosidade foi a dificuldade do credor em localizar o devedor, o que impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação (art. 240, §2º, CPC).

Por outro lado, o acórdão acolheu parcialmente o apelo apenas para afastar a condenação em honorários, aplicando o art. 921, §5º, do CPC.

Nestes termos, verifica-se que o acórdão não apresenta proposições inconciliáveis entre si. A fundamentação desenvolveu-se logicamente, constatando-se o decurso do prazo prescricional sem citação, analisou-se a causa da demora, e concluiu que a culpa não foi exclusiva do judiciário (afastando a Súmula 106). Desta maneira, aplicou-se a prescrição. Não há incoerência interna.

Na verdade, o que o embargante chama de contradição é sua discordância com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada pela Turma Julgadora. Isso configura divergência de mérito, insuscetível de resolução via embargos de declaração.

Diante de todo o exposto, constata-se que não há qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para manter o reconhecimento da prescrição.

A pretensão do embargante é, inequivocamente, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando fazer prevalecer sua tese sobre a aplicação da Súmula 106/STJ, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2º, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo, REJEITO-OS, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026